Tribunal: TJDFT
Processo: 0721202-80.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721202-80.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IPE AMARELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A APELADO: BGT - BRASIL GREEN TECHNOLOGIES PRODUTOS DE LIMPEZA E POLIMENTO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pela embargada IPÊ AMARELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A contra a r. sentença de ID 71905560, proferida pelo d. Juízo da 3a Vara De Execução De Títulos Extrajudiciais E Conflitos Arbitrais De Brasília, que julgou procedentes os presentes embargos à execução n.o 0733262-90.2021.8.07.0001 para decotar da execução as cobranças relativas às taxas de condomínio e IPTU/TLP. Após sobrevieram os embargos de declaração de ID 71905562, rejeitados na decisão de ID 71905563. Em ato contínuo, certificou-se o trânsito em julgado da ação, conforme certidão de ID 71905565. Na apelação de ID 71905569, a recorrente suscita a nulidade da referida certidão, sob o argumento da ausência de publicação da r. decisão que rejeitou os embargos de declaração em nome dos patronos cadastrados, o que teria inviabilizado a ciência regular e a própria fluidez do prazo recursal. Por repercutir na própria tempestividade da apelação, esta relatoria determinou “o retorno dos autos à Secretaria de origem para que certifique a respeito da regularidade da publicação da decisão de ID 71905563, tendo em vista o argumento da embargada/apelante de que “não foi regularmente intimada através do DJE ou por qualquer outro meio válido” – ID 71905569 - Pág. 4”. Resposta da diligência no ID 74400713. Intimada a respeito de possível intempestividade do recurso (ID 74981115), a parte recorrente se manifestou no ID 75238395. É o relatório. Decido. Por meio do despacho de ID 72349760, esta relatoria determinou o retorno dos autos à origem para certificação a respeito da publicação da decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos à r. sentença recorrida, para os fins de se aferir a tempestividade da apelação interposta, nos seguintes termos: “Cuida-se de apelação interposta pela embargada IPÊ AMARELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A contra a r. sentença de ID 71905560, proferida pelo d. Juízo da 3a Vara De Execução De Títulos Extrajudiciais E Conflitos Arbitrais De Brasília, que julgou procedentes os presentes embargos à execução n.o 0733262-90.2021.8.07.0001 para decotar da execução as cobranças relativas às taxas de condomínio e IPTU/TLP. Após sobrevieram os embargos de declaração de ID 71905562, rejeitados na decisão de ID 71905563. Em ato contínuo, certificou-se o trânsito em julgado da ação, conforme certidão de ID 71905565. Na apelação de ID 71905569, a recorrente suscita a nulidade da referida certidão, sob o argumento da ausência de publicação da r. decisão que rejeitou os embargos de declaração em nome dos patronos cadastrados, o que teria inviabilizado a ciência regular e a própria fluidez do prazo recursal. Evidentemente, a regularidade da referida publicação repercute na própria tempestividade do presente recurso. Nesse quadro, com o fito de se evitar eventual nulidade, prudente o retorno dos autos à Secretaria de origem para que certifique a respeito da regularidade da publicação da decisão de ID 71905563, tendo em vista o argumento da embargada/apelante de que “não foi regularmente intimada através do DJE ou por qualquer outro meio válido” – ID 71905569 - Pág. 4. Após, retornem-me os autos conclusos”. Em ato contínuo, sobreveio a certificação de ID 74400713, em que a d. Serventia de origem esclarece: “Em atendimento ao despacho de id 237837852, certifico que a parte embargada foi devidamente intimada da decisão de id 220848930, conforme verificação aos expedientes registrados nos autos. No expediente da mencionada decisão, consta que a embargada foi intimada via Expedição eletrônica (13/12/2024 17:20:43), e que o sistema registrou ciência em 21/01/2025 23:59:59. Nos termos da decisão retro, remetam-se os autos ao e. TJDFT, conforme determinado pelo art. 1.010, § 3o do CPC, com as nossas homenagens”. Logo, inexiste nulidade da certidão de trânsito em julgado da ação referida no ID 71905565, porquanto as partes foram regularmente cientificadas das decisões proferidas na lide, no caso, a parte recorrente por expedição eletrônica, ato válido para todos os fins. Nesse sentido: “DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. PARCEIRO DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. INTIMAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA. VALIDADE. (...). 1. Nos termos do § 6o do art. 5o da Lei 11.419/06, as intimações realizadas por meio eletrônico aos previamente cadastrados no sistema serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. 2. Se a parte é cadastrada como parceira de expedição eletrônica, nos termos da Portaria GC 160, é desnecessária a publicação exclusiva no DJe em nome do advogado, uma vez que a intimação pelo sistema é suficiente para cientificá-la. 3. A empresa está cadastrada como parceira eletrônica deste Tribunal, conforme consulta realizada aos Parceiros para Expedição Eletrônica (https://pje.tjdft.jus.br/extras/parceiro-expedicao-eletronica/). Portanto, são dispensáveis as publicações em diário oficial ou expedições de cartas com aviso de recebimento para intimações a ela direcionadas. Preliminar rejeitada. (omissis) (Acórdão 1829280, 0724659-57.2023.8.07.0001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/03/2024, publicado no DJe: 04/04/2024.) Ante o exposto, com arrimo no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso. Preclusas as vias impugnativas, remetam-se os autos ao ilustre Juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de agosto de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator